Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704228-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: EDITE AFONSO SILVA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso interposto, nos termos do pedido de ID 47398537. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se baixa no sistema. I. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora